Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723208-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LS&amp;M Assessoria Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução, declarando que a penhora recaiu sobre proventos de aposentadoria do recorrido, bem como que tal parte não ostenta capacidade financeira para pagar o débito sem prejuízo da subsistência de sua família, determinou o desbloqueio dos valores constritos, no montante de R$ 657,96 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos). Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão é extra petita, pois a impugnação atacou apenas um dos bloqueios realizados, no valor de R$ 291,94 (duzentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). Afirma que o bloqueio não alcançou os proventos de aposentadoria do recorrido, que já se encontravam exauridos no momento da constrição, mas valor depositado em sua conta, que não foi objeto de explanação pela referida parte. Argumenta ser possível a penhora de percentual do rendimento da parte devedora, bem assim que tal constrição não levará o devedor à miséria. Aduz que o não adimplemento da dívida conduz ao enriquecimento indevido da parte executada. Requer a concessão de tutela de urgência ou de evidência para suspender os efeitos da decisão recorrida, mantendo-se o bloqueio de numerário até o julgamento colegiado do recurso. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido a fim de rejeitar a impugnação ofertada pela contraparte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, não se vislumbra a configuração dos requisitos previstos para a concessão de tutela de evidência. Com efeito, a abstenção do adimplemento do crédito exequendo, ainda que por longo lapso de tempo, não caracteriza, por si, abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Além disso, o agravo de instrumento não é fundamentado em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, requisito indispensável para que a tutela de evidência seja objeto de decisão liminar. Aprecia-se, o pedido de tutela de urgência. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir a parte recorrente, no caso de desbloqueio dos valores constritos, eis que cessará a possibilidade de seu levantamento pela parte recorrente no caso de eventual provimento do recurso, tornando inócua a prestação jurisdicional daí resultante. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, a decisão agravada não parece sofrer do vício extra petita afirmado, pois, como consignou o ilustre magistrado processante no referido decisum, embora a impugnação tenha versado apenas sobre o primeiro dos bloqueios realizados, por meio da utilização do sistema SISBAJUD foram realizados diversos bloqueios, em dias diferentes, dificultando a defesa da parte devedora. Ademais, em princípio, as razões expendidas em objeção a um dos bloqueios aproveitam a todos aqueles realizados, pois fundamentadas no óbice à penhora de numerários advindos de proventos de aposentadoria. Além disso, se o bloqueio alcançou R$ 657,96 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), a circunstância de ter sido realizado depósito de R$ 900,00 (novecentos reais) na conta da parte executada, após o recebimento de seus proventos de aposentadoria, no valor líquido de aproximados R$ 3.000,00 (três mil reais), não parece viabilizar a manutenção da constrição, sobretudo porque, após os bloqueios, restou montante inequivocamente insuficiente para a manutenção da subsistência da parte devedora, em evidente ofensa ao direito fundamental à dignidade humana. Tudo está a indicar que a decisão agravada observou o que restou decidido no julgamento do EREsp 1582475/MG, no que se relaciona à aplicação do art. 833, do CPC. Ressalte-se que tal dispositivo legal prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro que sejam destinadas ao sustento do devedor, bem assim que o colendo STJ passou a admitir a sua mitigação, mas apenas quando resguardada a preservação do mínimo existencial da referida parte e de seus dependentes. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator